Tribunal: TJSP
Processo: 1033800-69.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUEDA DE QUADRO SOBRE A AUTORA NO ESTABELECIMENTO DA RÉ. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE COMO ACONTECERAM OS FATOS NARRADOS NA PETIÇÃO INICIAL NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PLEITEADAS PELAS PARTES. INDEVIDO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.
RECURSO PROVIDO.